Tribunal: TJBA
Processo: 8012160-88.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012160-88.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, FABIANO ABRAO MARTINS DE FRAIA SOUZA

APELADO: MARIA ELZA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
YASMIN DA SILVA PURIFICACAO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Elza dos Santos Oliveira contra acórdão proferido nos autos do processo nº 8012160-88.2022.8.05.0080, em que a embargante aponta omissões no julgado relacionadas à análise do vício de consentimento, aos efeitos da revelia da primeira ré, ao teor do seu depoimento pessoal, à sua hipossuficiência técnica e à valorização da prova produzida na instância de origem. Também objetiva o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os pontos alegados, que, segundo a embargante, seriam essenciais à caracterização do vício de consentimento, e se tais vícios justificariam o acolhimento dos embargos com fins integrativos e prequestionadores.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração se destinam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), o que não se verifica no caso concreto.
4. A omissão alegada não se caracteriza pela ausência de acolhimento dos argumentos da parte, mas sim pela inexistência de manifestação sobre ponto relevante capaz de alterar o conteúdo decisório, o que não ocorreu.
5. O acórdão analisou de forma fundamentada as alegações de vício de consentimento, afastando-as com base no conjunto probatório.
6. A revelia da primeira ré não conduz automaticamente à confissão, sobretudo diante da existência de prova em sentido contrário e da pluralidade de réus com contestação válida.
7. A menção específica ao depoimento pessoal da autora e à sua hipossuficiência técnica não é obrigatória, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado quanto à insuficiência probatória.
8. A alegação de que o Tribunal não considerou a proximidade do juízo de primeiro grau com a prova também não configura omissão, pois o efeito devolutivo da apelação autoriza a reapreciação dos fatos pela instância revisora.
9. O acórdão apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente com a controvérsia, não se constatando vícios formais.
10. O simples intuito de prequestionamento não é suficiente para a admissibilidade dos embargos, se ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
11. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as matérias suscitadas são consideradas incluídas no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"A rejeição de alegações recursais não configura omissão, quando o acórdão se encontra devidamente fundamentado, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos das partes."

"O intuito de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8012160-88.2022.8.05.0080
, em que figuram como embargante
MARIA ELZA DOS SANTOS OLIVEIRA

e embargada
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA